Tribunal: STJ
Processo: 0718951-66.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101043 - DF(2025/0442761-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA
ADVOGADOS
: GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES - DF032881
HUGO LIMA SILVA - DF045273
IGOR HENRIQUE DE SOUSA PERES - DF078092
RYSLHAINY DOS SANTOS CORDEIRO - DF078835
AGRAVADO
: MENANDRO NUNES FRANCA
ADVOGADOS
: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO MARQUEZ -
DF010657
LUANA MELO DE HOLANDA - GO036733
JADSON CÉSAR MOREIRA BIÂNGULO - GO036610
REBECA MELO DE HOLANDA - TO009341
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
LOCAÇÃO. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA
DA
CITAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A questão acerca do termo inicial para o cumprimento da obrigação de
indenizar não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista
que inaugurada apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8925e9a8-7b57-4751-b3fe-3b2ef14dba22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101043 - DF(2025/0442761-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA
ADVOGADOS
: GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES - DF032881
HUGO LIMA SILVA - DF045273
IGOR HENRIQUE DE SOUSA PERES - DF078092
RYSLHAINY DOS SANTOS CORDEIRO - DF078835
AGRAVADO
: MENANDRO NUNES FRANCA
ADVOGADOS
: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO MARQUEZ -
DF010657
LUANA MELO DE HOLANDA - GO036733
JADSON CÉSAR MOREIRA BIÂNGULO - GO036610
REBECA MELO DE HOLANDA - TO009341
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
LOCAÇÃO. IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL.
DATA
DA
CITAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A questão acerca do termo inicial para o cumprimento da obrigação de
indenizar não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, tendo em vista
que inaugurada apenas nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata se de agravo interposto por ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
PAGAR.
COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. DIREITO AOS FRUTOS CIVIS. LOCAÇÃO DO
IMÓVEL COMUM. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA COPROPRIETÁRIA.
EXCEÇÃO AO DEVER DE INDENIZAR. DISTINÇÃO QUANTO AO PERÍODO
DE USO DO IMÓVEL. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de
obrigação de pagar, julgou procedente, em parte, o pedido inicial,
condenando-a ao pagamento de 11,115% dos valores recebidos a título de
Documento eletrônico VDA55330457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:20
Código de Controle do Documento: 3a426ceb-b422-4717-bc64-dee6eb2e1e22

aluguel do imóvel comum, relativo ao período de 2019 a 2021. A apelante
sustenta que, no período de 2017 a 2024, vigorou medida protetiva em seu
favor, afastando o autor do lar em razão de violência doméstica, o que
impediria a cobrança dos aluguéis, conforme precedentes dos Tribunais
Superiores e do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de qualificação
completa da apelante impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a
medida protetiva em favor da ré afasta seu dever de dividir os frutos civis do
imóvel locado; (iii) analisar se o autor atuou com litigância de má-fé ao
requerer percentual superior ao estabelecido em ação de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de qualificação completa na petição de apelação constitui
mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, desde que
as informações constem nos autos.
4. A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revogada
mediante prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, o
que não ocorreu no caso.
5. O condômino que utiliza com exclusividade imóvel comum deve indenizar
o outro pelos frutos civis auferidos, conforme
do Código Civil.
art. 1.319
6. Contudo, a jurisprudência do STJ e do TJDFT excepciona essa regra
quando o uso exclusivo decorre de medida protetiva em favor da mulher
vítima de violência doméstica, afastando a obrigação de pagamento de
aluguéis, em conformidade com o
§ 8o, da
art. 226,
CF/88.
7. No caso concreto, a ré residiu no imóvel comum até 2020. Ao sair
voluntariamente do imóvel comum por fato não relacionado à violência
doméstica e locá-lo a terceiro, a ré esvaziou o fundamento que justificava seu
uso exclusivo sem necessidade de indenização, fazendo ressurgir, assim, o
direito à divisão dos frutos dele advindos.
8. A configuração de litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou
culpa grave na conduta processual da parte, o que não foi demonstrado no
caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido, em parte. Dispositivos relevantes citados:
o, LXXIV;
§ 8o; CC, arts. 1.319 e 884; CPC, arts. 80
CF/1988, art. 5
art. 226,
e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min.
REsp no 1.966.556/SP,
Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j.
TJDFT, Acórdão no
08/02/2022;
1856464, 0707638-44.2023.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma
Cível, j.
"
02/05/2024. (e-STJ fls.
)
376/377

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
431/435
No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta a violação dos
447/457
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e 1.319 do Código Civil.
Aduz que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de enfrentar a tese referente à ausência de prévia constituição
em mora para a cobrança dos aluguéis, classificando-a indevidamente como inovação
recursal nos embargos de declaração, embora se trate de ponto essencial ao termo
inicial da obrigação.
Sustenta que a condenação ao pagamento de aluguéis pelos anos de 2020 e
2021 afronta o
do Código Civil porque não houve notificação extrajudicial e
art. 1.319
a citação ocorreu apenas em 2024 e, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o termo inicial da obrigação de indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum
é a data da citação, em razão da presunção de comodato gratuito anterior.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após o decurso do prazo legal para a apresentação das contrarrazões (e-STJ
fl. 497), recurso especial foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do
presente agravo.
Documento eletrônico VDA55330457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:20
Código de Controle do Documento: 3a426ceb-b422-4717-bc64-dee6eb2e1e22

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de
por frutos
pagar/indenização
civis (aluguéis) de imóvel em copropriedade, ajuizada por Menandro Nunes Franca em
desfavor de Elisa Gomide Vilela de Sousa, sob alegação de que a ré locou, com
exclusividade, imóvel comum e não repassou ao autor sua cota-parte dos aluguéis
percebidos nos anos de 2019, 2020 e 2021.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a ré a pagar 11,115% dos aluguéis percebidos
entre 2019 e 2021, com IPCA até a citação e, após, Taxa Selic, nos termos dos arts.
389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.
O Tribunal local, por sua vez, deu parcial provimento ao apelo da ré para
excluir o ano de 2019 da divisão dos aluguéis, à luz da medida protetiva e da exceção
firmada
pela
jurisprudência
(art.
226,
§
8o,
da
Constituição
Federal;
, mantendo a condenação relativa aos anos de 2020 e
REsp no 1.966.556/SP)
2021, período em que o imóvel foi locado a terceiros.
No julgamento dos declaratórios, o Órgão Julgador rejeitou a alegada
omissão quanto à ausência de prévia constituição em mora por entender que se trata
de inovação recursal, visto se referir a tese nova não veiculada na apelação,
mantendo o acórdão sem fixar marco inicial diverso para a indenização.
Logo, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, observa-se que o
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Ressalta-se que "Inexiste afronta ao
do
quando a Corte
art. 1.022
CPC/2015
local deixa de se manifestar acerca das questões suscitadas nos embargos de
Documento eletrônico VDA55330457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:20
Código de Controle do Documento: 3a426ceb-b422-4717-bc64-dee6eb2e1e22

(AgInt no
relator Ministro
declaração por inovação recursal."
AREsp 1.104.109/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
26/11/2021.
Por fim, em relação à alegação de que o termo inicial da obrigação de
indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum é a data da citação nos autos que, no
caso, ocorreu apenas em 2024, de modo que deve ser excluída condenação relativa a
2020 e 2021, verifica-se que tal matéria não foi objeto de debate pelas instâncias
ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Na hipótese, conforme visto, o Tribunal de origem entendeu que tal questão
se trata de inovação recursal.
Assim, se a questão não foi objeto de debate pelo Tribunal local em virtude
da indevida inovação, falta-lhe o necessário prequestionamento.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA.

INAPLICABILIDADE.
ABUSIVIDADE
DOS
RESP
1.568.244/RJ.
PERCENTUAIS CONSTATADA. REVISÃO.
NECESSIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DE
REALIZAÇÃO
DE
PRÉVIA
PERÍCIA
CONTÁBIL.
TESE
NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULA
211/STJ.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO INTERNO
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIDO.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é descabida a
apresentação de tese apenas em embargos de declaração, por configurar
indevida inovação recursal.
3. A análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
(...)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.902.920/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
22/3/2021,
25/3/2021

Incide ao ponto, portanto, a Súmula no 211/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:20
Código de Controle do Documento: 3a426ceb-b422-4717-bc64-dee6eb2e1e22

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.101.043 / DF
Número Registro: 2025/0442761-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07189516620238070020 7189516620238070020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA
ADVOGADOS : GLENDA SOUSA MARQUES RODRIGUES - DF032881
HUGO LIMA SILVA - DF045273
IGOR HENRIQUE DE SOUSA PERES - DF078092
RYSLHAINY DOS SANTOS CORDEIRO - DF078835
AGRAVADO
: MENANDRO NUNES FRANCA
ADVOGADOS : LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO MARQUEZ - DF010657
LUANA MELO DE HOLANDA - GO036733
JADSON CÉSAR MOREIRA BIÂNGULO - GO036610
REBECA MELO DE HOLANDA - TO009341
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA56081836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:54
Código de Controle do Documento: 37b05022-0598-4be2-8ea5-8f8556bd7eef

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:54
Código de Controle do Documento: 37b05022-0598-4be2-8ea5-8f8556bd7eef